Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), TELMO ALBINO HENTZ - CPF: 033.892.940-15 (AGRAVANTE), NAIR RIGO HENTZ - CPF: 645.050.810-87 (AGRAVANTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (AGRAVADO), CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 07.176.024/0001-45 (AGRAVADO), ITAUBA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - CNPJ: 32.945.495/0001-18 (AGRAVADO), LUCIANA AGNER GALLO - CPF: 650.346.781-87 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007825-29.2022.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:
Telmo Albino Hentz e outros

Agravados:
Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá e outros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C ANULATÓRIA E CANCELAMENTO DE TRANSCRIÇÃO NA MATRICULA DE REGISTRO DE IMÓVEL - PEDIDO BLOQUEIO -

TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAL CONCEDENDO ANOTAÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausente o requisito de perigo de dano, correta a decisão que indefere o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007825-29.2022.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:
Telmo Albino Hentz e outros

Agravados:
Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Telmo Albino Hentz e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c/c anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel movida em desfavor de Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Feliz Natal, Cartório do Segundo Ofício de Registro Civil, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Itaúba e Luciana Agner Gallo, deferiu parcialmente a tutela de urgência, somente para determinar a anotação do trâmite desta ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c/c. anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel
n
as matrículas n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal e n. 11.669 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, devendo a parte autora
proceder à averbação nas referidas matrículas, no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão,
nos termos
do art. 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c/c
arts. 300,
caput,
e 301 ambos do CPC.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, diante do risco da utilização indevida da matricula e da imposição de danos aos recorrentes e a terceiros, diante da quantidade de inúmeras alienações a partir da escritura pública viciada e o registro de diversas hipotecas, até esse instante canceladas.

Seguem defendendo que ao não impor o bloqueio
quando está caracterizado de plano a duplicidade do registro público, e a utilização do documento, especialmente pela agravada, para obtenção de crédito, apesar de não servir na atualidade como garantia de nenhum, é propiciar imotivadamente um risco que venha a ocorrer, vulnerando os agravantes que no futuro poderão ter que enfrentar nova demanda com terceiro, e até mesmo, esse eventual terceiro de vir a sofrer prejuízo caso realize negociação baseado naquela matrícula ilegítima, o que aliás, é indicativo de ocorrência, pelo histórico que se colhe da matrícula guerreada e atuação da agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 126393160).

A agravada Luciana Agner Gallo apresentou a contraminuta (id. 131600160)

É o relatório.

Cuiabá, 14

de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1007825-29.2022.8.11.0000 – Feliz Natal

Agravante:
Telmo Albino Hentz e outros

Agravados:
Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Telmo Albino Hentz e Nair Rigo Hentz ajuizaram
ação declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c/c anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel movida em face do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Feliz Natal, Cartório do Segundo Ofício de Registro Civil, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Itaúba e Luciana Agner Gallo, visando o cancelamento da transcrição da matrícula no. 11.669 do 2o Serviço Notarial de Cuiabá, bem como

a relação filiatória, diante da constatação de duplicidade de registro. Pugnaram a declaração de inexistência ou nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada no Serviço Notarial de pessoas naturais do Município de Itaúba.

O douto magistrado
a quo
deferiu em parte a tutela de urgência pretendida, somente para determinar a anotação do trâmite desta ação
declaratória de inexistência/nulidade de negócio e ato jurídico c/c. anulatória e cancelamento de transcrição de registro de imóvel
n
as matrículas n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal e n. 11.669 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, devendo a parte autora
proceder à averbação nas referidas matrículas, no prazo de 15 dias, comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão,
nos termos
do art. 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c/c
arts. 300,
caput,
e 301 ambos do CPC (id. 81118570 – autos de origem no. 1000422-55.2021.8.11.0093)

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes aduzindo, em síntese,
o preenchimento de todos os requisitos ditados pela norma processual civil para a concessão da tutela de urgência, referente ao pedido de bloqueio da matricula do imóvel. Asseveram que diante do risco da utilização indevida da matricula e da imposição de danos aos recorrentes e a terceiros, e da quantidade de inúmeras alienações a partir da escritura pública viciada e o registro de diversas hipotecas, até esse instante canceladas.

Aduzem que ao não impor o bloqueio
quando está caracterizado de plano a duplicidade do registro público, e a utilização do documento, especialmente pela agravada, para obtenção de crédito, apesar de não servir na atualidade como garantia de nenhum, é propiciar imotivadamente um risco que venha a ocorrer, vulnerando os agravantes que no futuro poderão ter que enfrentar nova demanda com terceiro, e até mesmo, esse eventual terceiro de vir a sofrer prejuízo caso realize negociação baseado naquela matrícula ilegítima, o que aliás, é indicativo de ocorrência, pelo histórico que se colhe da matrícula guerreada e atuação da agravada.

Pois bem.
Assim, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha aos agravantes. Explico.

Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, tenho que não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Destarte, num primeiro momento, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC,
verbis
:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, para a determinação de bloqueio, entendo que o perigo de dano não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, ao menos em sede de cognição sumária, vez que já se passaram 14 anos da data do registro da escritura no imóvel.

Bem salientou o magistrado
a quo
ao indeferir
o pedido de bloqueio da matricula do imóvel no. 536 do Cartório de Feliz Natal
:

“
No particular, ao que tudo indica, Asami Asanome adquiriu o imóvel denominado Lote 39-B, da quadra 01,com 250,00 ha, do Estado de Mato Grosso.

Todavia, há dois documentos de transcrição das transmissões, um sob n. 11.561 e outro sob n. 11.669, ambos do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, datados de 26.2.1960 e 10.3.1960, sendo a forma de aquisição por meio do título definitivo de compra e venda, o primeiro expedido em 8.1.1960 pela CPP, protocolado sob n. 16.946, fls. 534, do RGI, e o segundo em 26.12.1959 pela CPP, protocolado sob n. 17.054, fls. 536, do RGI.

Tais transcrições geraram respectivamente a matrícula de n. 13.237 do Cartório do Sexto Ofício da 3o Circunscrição (Município de Chapada dos Guimarães e Aripuanã) do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá e a matrícula de n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal.

Não se desconhece a alegação de que consta da escritura de venda e compra e venda registrada no imóvel matriculado sob n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal que Misao Asanome, aparentemente falecida em 12.10.1992, esposa de Asami Asanome, teria comparecido pessoalmente no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúba em 5.10.2004 para a lavratura da referida escritura em favor de Ronaldo Dallagnol, escritura esta que teria iniciado a cadeia de transferências até a parte ré LUCIANA AGNER GALLO, o que tornaria nulo o negócio jurídico e os seus derivados.

Todavia, da data do registro da aludida escritura no imóvel matriculado sob n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal (4.9.2006) a esta judicialização (30.7.2021) transcorreram 14 anos e 10 meses aproximadamente, lapso temporal a descaracterizar o perigo de dano, pelo que a urgência alegada não é contemporânea à propositura da ação.

Ademais, não obstante a alegação da parte autora de que sempre esteve na posse do imóvel sem nenhuma oposição, observa-se a existência de hipoteca decorrente de cédula de produto rural hipotecária para garantia de dívida de plantação e aquisição de produtos de lavoura, datadas de 8.1.2007, 15.8.2007, 8.12.2009, a indicar possível plantação no local pelos proprietários indicados na matrícula de n. 536 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Feliz Natal
.” (id. 81118570 – autos de origem 1000422-55.2021.8.11.0093)

Em princípio, assiste razão ao
decisum
, isto porque as afirmações relacionadas de que os recorrentes sempre estiveram na posse do bem não possuem a sustentabilidade necessária para infirmar as conclusões adotadas pela decisão hostilizada, ao menos neste momento prefacial da ação e, notadamente, em sede da cognição não exauriente desta via recursal, principalmente por adentrarem em matéria relacionada ao mérito da ação, diante das averbações e registros realizadas na matricula do imóvel, como compra e venda e hipoteca derivada de plantio de grãos sobre a área.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”.
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para resguardar a pretensão dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações dos agravantes, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022